Tribunal: TJMT
Processo: 1032418-04.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032418-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 15.911.324/0001-59 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CNPJ: 13.185.018/0001-57 (APELANTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAÇÃO DE DADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS E COMPROVADOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADA POR PREPOSTO SEM PODERES PARA CONTRATAR – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA LEGITIMA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

II - É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

III - Restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1032418-04.2019.8.11.0041 interposto por CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 140878188 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA – EPP para declarar a inexistência de débito da parte requerente para com a requerida, bem como, para condenar o Requerido CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA - ME, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC. Ainda, julgou improcedente o pedido formulado pelo Reconvinte CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA - ME em desfavor de PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA – EPP e condenou a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 140878189 ocorrência de cerceamento de defesa. O caso sob exame não autoriza o julgamento antecipado da lide, pois não versa a mesma sobre matéria eminentemente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial a audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral a ser produzida, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos;

Alega que a contratação para manutenção veicular, referente a frota da parte apelada se deu nos ditames legais, com contratação regular por pessoa supostamente responsável por àquele setor daquela empresa. Aliás, a prestação de serviços da Apelante à Apelada restou comprovada nos autos, sendo fato reconhecido em sentença de mérito. Com efeito, a Apelante não poderia olvidar que o Sr. Athyere não era responsável por aquele setor, porquanto além de funcionário efetivo da empresa – fato confesso pela Pro-Info – também levava um cargo com nomenclatura condizente com os serviços dos quais procurava atendimento;

Afirma que a autorização de um Supervisor de Assistência Técnica de Veículos em papel timbrado com o logotipo e informações da Empresa é documento hábil para conferir a aparência necessária a ser realizar a negociação com aquele preposto, tudo em nome do seu empregador. É um desatino afastar a teoria da aparência no caso em debate. A boa fé da Apelante resta caracterizada, ao contrário da sentença que não a verificou, porquanto a parte realizou serviços sem receber nenhum valor a título de entrada, tudo acreditando em quem aparentava ter atributos para efetuar a contratação;

Sustenta que o reconhecimento do cerceamento de defesa ocorrido, determinando a remessa dos autos à Primeira Instância, a fim de realizar a diligência instrutória requerida por duas vezes durante o trâmite processual, bem como no tópico 1.2 das Razões. E, e não sendo o entendimento deste egrégio Tribunal, requer, no mérito, o total provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença, julgando-a totalmente improcedente e via de consequência a condenação da Apelada no Pedido Contraposto e Litigância de Má-Fé.

Contrarrazões sob ID. 140878189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA – EPP, doravante denominada recorrida, em face de CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA – ME, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que é uma empresa que atua no ramo do comércio varejista de produtos de informática, fios, cabos e materiais elétricos, bem como prestação de serviço de instalação, manutenção, e reparação de máquinas e equipamentos, e ainda, locação de máquinas e equipamentos de escritório e de informática, entre outros. Afirmou que passou a receber cobranças da Requerida, por supostos serviços de mecânica que alega ter-lhe prestado, no valor total de R$ 4.736,00 (quatro mil setecentos e trinta e seis reais).

Assevera que jamais contratou serviços da Requerida, e nem tampouco autorizou qualquer pessoa a em seu nome faze-lo, sendo que a Requerida alega que não foram emitidas ordens de serviços relativamente aos referidos serviços, que teriam sido autorizados “de boca”, pelo ex-funcionário da Autora, Sr. Althyere.

O juiz aquo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência de débito da parte requerente para com a requerida, bem como, para condenar o Requerido CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA - ME ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC. Ainda, julgou improcedente o pedido formulado pelo Reconvinte CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA - ME em desfavor de PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA – EPP e condenou a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de designação da audiência de instrução e que a prestação de serviços da Apelante à Apelada restou comprovada nos autos, sendo fato reconhecido em sentença de mérito.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Cinge-se a controvérsia na ocorrência de cerceamento de defesa nos autos que se discute a legalidade da inscrição do nome da parte autora/recorrida nos cadastros restritivos de crédito realizado pela parte requerida/recorrente.

Compulsando os autos verifica-se que os serviços que originaram a negativação decorre de divida contraída com autorização do Sr. Althyere, ex-funcionário da empresa autora, conforme autorizações indexadas no caderno processual, contudo, o magistrado diretor entendeu que o ex-funcionário não possuía poderes para contratação, restando ausente manifestação válida de vontade da parte autora/recorrida.

Vê-se inúmeras provas das tratativas e prestação de serviços entre as empresas demandantes - que se deram através do preposto Althyere – que inclusive se identificava como supervisor de assistência técnica (ID. 140878177 - Pág. 4). Vê-se também várias notas fiscais de prestação de serviços e aquisição de produtos mecânicos tais como: “CAMBAGEM DIANTEIRA, ALINHAMENTO DIANTEIRO-PASSEIO, SERV SUSPENSAO DIANTEIRA, SERV DESMONTAR/MONTAR COMPR. CARGA DE GAZ, SERV CORREIA DENT FIAT FIRE, SENSOR ROTACAO TS STRADA, BUCHA BAND PALIO/STDA TDS DT, PIVO PALIO/STDA/SIENA, KIT EMBR IDEA/PALIO/STDA...” indexados nos IDS. 140878178 - Pág. 1 a 140878178 - Pág. 7).

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de comprovantes que demonstram a aquisição de produtos, prestação de serviços e consequente pendências financeiras que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e por corolário legitimidade do débito impugnado.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.”

Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

Ademais, isentar a parte recorrida do pagamento de dívida por serviço prestado é ratificar enriquecimento ilícito. É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

PONTES DE MIRANDA alerta:

"A pessoa, que não tem poder de representação, pode, em certas circunstâncias, ter de ser considerada (sem no ter) como se o tivesse, se aquele com quem trata há de a entender como tal. O marido que costumava receber os alugueres, se, durante ausência, se desquitou, sem que a mulher o comunicasse ao locatário, há de ser considerado por esse como legitimado a receber os alugueres.

A casa comercial, que recebia prestações, por intermédio de empregados ..., não há de pretender que o comprador devedor saiba que um dos empregados foi despedido.

Não há, aí, poder; há, apenas, a aparência de poder, de jeito que o que se protege é a boa-fé ... Quem dá poderes alguma vez, sem ser por escrito, e procede de modo a justificar-se a crença alheia na continuação, ou repetição, da relação jurídica estabelecida, há de responder por isso... A favor do terceiro é que se concebe a eficácia de tal aparência, permitindo-se-lhe alegá-la, de modo a que se tenham de considerar produzidos os efeitos do ato jurídico, quer se trate de direitos, ou de deveres, quer de pretensões e de obrigações, ou a que se lhe preste a indenização pelo ato ilícito absoluto (art. 159) do que se disse representante ou dos dois, outorgante aparente e outorgado aparente" (Tratado de Direito Privado, III/253, 3ª ed., 1970, Borsói, São Paulo, § 311, nº 4).

A jurisprudência nacional corrobora:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - CONTRATO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO - APARENTE DETENÇÃO DE PODERES DE NEGOCIAÇÃO - CONSUMIDOR DE BOA FÉ - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - VALIDADE DO CONTRATO - EXISTÊNCIA DE DÉBITO - INADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A Teoria da Aparência tem por objeto garantir a existência, validade e eficácia de determinados negócios jurídicos celebrados mediante uma situação aparentemente regular que, em verdade, se divorcia da realidade. Trata-se de verdadeiro princípio geral do direito que confere ao contratante de boa-fé, segurança jurídica aos legítimos interesses daqueles que procedem de modo correto no negócio. 2. Considera-se válido contrato celebrado por funcionário de empresa, mesmo que não detenha poderes para negociação celebrado por ele, desde que aparente ter poderes para tal, induzindo a erro escusável a contratante de boa-fé, que tem a situação como real - aplicação da teoria da aparência. (TJ-MG - AC: 10452140086573002 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: 19/07/2018)

Um ato tão simples e corriqueiro como referido contrato pode perfeitamente ser firmado por outrem que não o representante legal da empresa recorrente, ainda que sem estar devidamente autorizado a fazê-lo, por regular instrumento de mandato.

Deste modo, restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Assim, diante de elementos robustos, reconheço a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA; julgo procedente a reconvenção para condenar a parte recorrida no pagamento de R$ 4.736,00 (quatro mil e setecentos e trinta e seis reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a citação válida e juros moratório de 1% ao mês desde o vencimento dos títulos (súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil)

Inverto o ônus sucumbencial da ação principal e da reconvenção, aplicável sobre o valor dado à demanda, devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022